Tribunal: TJDFT
Processo: 0714789-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. DIGNIDADE DO DEVEDOR. VIOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 833 do CPC estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores com fundamento na dignidade da pessoa humana, a fim de garantir ao executado a preservação de um patrimônio mínimo, do qual possa extrair a própria subsistência e de sua família. Os créditos oriundos de pensão e de salário somente podem ser penhorados em casos excepcionais, como prevê o art. 833, § 2o, do CPC.
2. A fim de preservar a dignidade do devedor e assegurar o interesse do credor, o Superior Tribunal de Justiça ficou entendimento no sentido de mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, desde que preservado o mínimo à subsistência digna do devedor e seus familiares.
3. Negou-se provimento ao recurso.